Tribunal: TJES
Processo: 0000361-20.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE QUESTÕES ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA POSTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, em nova decisão, condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, reabrindo questões já acobertadas pela coisa julgada. A recorrente alega que a decisão homologatória do acordo, proferida em 2016, transitou em julgado, e que a reabertura do feito, em 2021, fundamentada em "chamamento do feito à ordem", foi inadequada e violou o artigo 494 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação do uso do instituto do "chamamento do feito à ordem" para reabrir processo transitado em julgado; (ii) determinar se a sentença de 2023, que ampliou os efeitos condenatórios, viola a coisa julgada formada em 2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O instituto do "chamamento do feito à ordem" não substitui a interposição de recurso cabível, destinando-se exclusivamente à correção de irregularidades formais antes do encerramento da fase decisória, sendo inviável seu uso como sucedâneo recursal. No caso, sua utilização, quase cinco anos após o trânsito em julgado, é inadequada.

4. A sentença homologatória do acordo, proferida em 2016, transitou em julgado em 22/09/2016, tornando-se imutável e indiscutível, conforme o artigo 502 do CPC. A reabertura do processo, em 2021, afronta o princípio constitucional da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF/1988).

5. A nova sentença de 2023, que ampliou os efeitos condenatórios, é inválida, pois a coisa julgada garante estabilidade às relações jurídicas e impede revisões de mérito que já foram decididas de forma definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O "chamamento do feito à ordem" não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para reabertura de questões já decididas em processo transitado em julgado.

2. A coisa julgada assegura a imutabilidade e a indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito que não admitem mais recurso, conforme art. 502 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000361-20.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: E.G.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA

APELADO: K M S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE QUESTÕES ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA POSTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, em nova decisão, condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, reabrindo questões já acobertadas pela coisa julgada. A recorrente alega que a decisão homologatória do acordo, proferida em 2016, transitou em julgado, e que a reabertura do feito, em 2021, fundamentada em "chamamento do feito à ordem", foi inadequada e violou o artigo 494 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação do uso do instituto do "chamamento do feito à ordem" para reabrir processo transitado em julgado; (ii) determinar se a sentença de 2023, que ampliou os efeitos condenatórios, viola a coisa julgada formada em 2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O instituto do "chamamento do feito à ordem" não substitui a interposição de recurso cabível, destinando-se exclusivamente à correção de irregularidades formais antes do encerramento da fase decisória, sendo inviável seu uso como sucedâneo recursal. No caso, sua utilização, quase cinco anos após o trânsito em julgado, é inadequada.

4. A sentença homologatória do acordo, proferida em 2016, transitou em julgado em 22/09/2016, tornando-se imutável e indiscutível, conforme o artigo 502 do CPC. A reabertura do processo, em 2021, afronta o princípio constitucional da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF/1988).

5. A nova sentença de 2023, que ampliou os efeitos condenatórios, é inválida, pois a coisa julgada garante estabilidade às relações jurídicas e impede revisões de mérito que já foram decididas de forma definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O "chamamento do feito à ordem" não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para reabertura de questões já decididas em processo transitado em julgado.

2. A coisa julgada assegura a imutabilidade e a indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito que não admitem mais recurso, conforme art. 502 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
E.G.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
contra sentença (ID n° 6645012) proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por
DAVID PAOLINI DEVELLY
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando os requeridos (
E.G.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA e KMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
), de forma solidária, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), assim como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID n° 6645017), o apelante requer a anulação da sentença proferida pelo juízo de primeira instância e a readequação da distribuição das verbas sucumbenciais. Para tanto, sustenta que o magistrado já havia exaurido sua jurisdição em virtude do trânsito em julgado da decisão homologatória da transação ocorrida em 2016. Nesse contexto, sustenta a violação ao artigo 494 do CPC, apontando a ilegalidade da ampliação dos efeitos condenatórios em nova sentença proferida em 2023, a qual também teria atribuído ônus desproporcionais relativos aos honorários advocatícios e às despesas processuais.

Contrarrazões apresentadas por
DAVID PAOLINI DEVELLY
em que, preliminarmente, alega preclusão consumativa, uma vez que a empresa recorrente foi intimada quanto a decisão que entendeu a homologação do acordo celebrado como sentença parcial de mérito, contudo não se manifestou. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preliminar - Preclusão Consumativa

(Suscitada em contrarrazões)

Como se sabe, a preclusão é a perda da faculdade processual da simples prática do ato (preclusão consumativa), seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), seja da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente pretendido (preclusão lógica). Neste sentido, prevê o artigo 507 do Código de Processo Civil, que “
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

No caso em questão, o apelado
DAVID PAOLINI DEVELLY
, em suas contrarrazões, arguiu a preliminar de preclusão consumativa, alegando que a empresa recorrente foi intimada da decisão que homologou o acordo celebrado como sentença parcial de mérito, mas não apresentou manifestação. Assim, sustenta que, não tendo sido impugnada no momento processual oportuno, é incabível o presente recurso.

Contudo, diferentemente do alegado, verifica-se que a apelante efetivamente se manifestou nos autos (págs. 117/118 ou fls. 269/269-v, vol. 02 do arquivo digital), argumentando tanto a impossibilidade de prolação de nova sentença quanto a inadequação da condenação indenizatória.

Diante disso, não há que se falar em acolhimento da preliminar de preclusão consumativa, instituto invocado nas contrarrazões, uma vez que o fundamento apresentado — de que a parte não poderia se insurgir no momento por não ter se manifestado anteriormente — estaria mais alinhado ao instituto da preclusão temporal. Ainda assim, tal alegação também não prospera, considerando que a parte efetivamente se manifestou nos autos, de forma clara e dentro do prazo legal

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
E.G.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
contra sentença (ID n° 6645012) proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por
DAVID PAOLINI DEVELLY
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por DAVID PAOLINI DEVELLY em face de EGP EMPREENDIMENTOS GONÇALVES PIMENTA LTDA. e KMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. EPP, onde sustenta o autor que em 20 de julho de 2010 adquiriu da requerida EGP, por intermédio da demandada KMS, um lote urbano com área de 360 m2, identificado como n. 7, da quadra E, do loteamento denominado Monte Olimpo, na cidade de Colatina/ES.

Além disso, sustenta que o empreendimento estaria abandonado, em meio a entulhos, embora fosse garantida a prestação de segurança e a construção de áreas de lazer no local.

Decisão às fl. 109-110 que deferiu em parte os pleitos de urgência formulados.

Contestação e documentos às fl. 122-144, em que a requerida EGP sustenta, em resumo, que não descumpriu qualquer obrigação contratual ou legal.

Contestação e documentos às fl. 147-209, em que a demandada KMS alega, em resumo, que não deu cumprimento à conclusão do loteamento por culpa exclusiva da requerida EGP.

Posteriormente, sobreveio termo de acordo formalizado pelo autor e pela requerida EGP às fl. 222-227.

Deste modo, foi
prolatada sentença
(fl. 228 ou pág. 37, vol. 02 do arq. dig.), na data
20/08/2016
, homologando a transação e extinguindo o processo com resolução do mérito, tendo sido publicada em 23/08/2016 (fl. 229 ou pág. 39, vol. 02).

Devidamente intimados, as partes deixaram transcorrer
in albis
o prazo, resultando no
trânsito em julgado da referida sentença em 22/09/2016
. Logo após, os autos foram
arquivados em 04/10/2016
(fl. 233-v ou pág. 48 do arq. dig).

Em 21/06/2021, os autos foram desarquivados para juntada de petição da parte autora DAVID PAOLINI DEVELLY, chamando o feito à ordem, visto que a sentença que homologou o acordo e extinguiu o processo não analisou o pleito de danos morais requeridos na inicial e não abrangido pelo acordo.

Decisão proferida pelo magistrado
a quo
onde atende ao chamamento do feito à ordem para acolher o pedido de prosseguimento do processo em relação às questões relativas ao pedido de dano moral e da manutenção da multa processual, com a reabertura da fase de instrução probatória (fls. 261/262-v ou págs. 101/104 do arq. dig.).

Seguindo o iter processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando os requeridos (
E.G.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA e KMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
), de forma solidária, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), assim como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante
E.G.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
interpôs o presente recurso. Em suas razões (ID n° 6645017), requer a anulação da sentença proferida pelo juízo de primeira instância e a readequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Para tanto, sustenta que o magistrado já havia exaurido sua jurisdição em virtude do trânsito em julgado da decisão homologatória da transação ocorrida em 2016. Nesse contexto, sustenta a violação ao artigo 494 do CPC, apontando a ilegalidade da ampliação dos efeitos condenatórios em nova sentença proferida em 2023, a qual também teria atribuído ônus desproporcionais relativos aos honorários advocatícios e às despesas processuais.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, entendo pelo
provimento
do recurso. Explico.

Como se sabe, a figura processual conhecida como
"chamamento do feito à ordem"
se refere a um pedido formulado pela parte para que o juiz corrija alguma irregularidade processual antes de dar continuidade ao processo.

Contudo, tal medida
não
pode ser utilizada como forma de reabrir ou modificar questões já decididas de forma definitiva, ou seja, o presente instituto não substitui a interposição dos recursos cabíveis, os quais são os meios próprios de impugnação das decisões judiciais.

Deste modo, a utilização do presente instituto em petição protocolada em 16/06/2021, quase cinco anos após o trânsito em julgado (22/09/2016) e arquivamento do processo, é inadequada. Isso porque, esse instrumento destina-se à correção de eventuais erros formais ou processuais antes do encerramento da fase decisória, e não pode ser utilizado como um
sucedâneo recursal
— ou seja, como substituto de um recurso adequado. Portanto, o objetivo é corrigir questões procedimentais e não rever decisões sobre o mérito da causa já alcançadas pela
coisa julgada
.

Não obstante, é importante destacar que a sentença que homologou o acordo entre as partes
transitou em julgado
, o qual caracteriza-se pela definitividade de uma decisão judicial, não mais sujeita a recurso. No caso em análise,
a sentença foi proferida em 20/08/2016
e, após a intimação das partes, ocorrida em 23/08/2016, o prazo para eventual interposição de recurso transcorreu sem qualquer manifestação do apelado, David Paolini Develly.
Dessa forma, o trânsito em julgado foi consumado em 22/09/2016, sendo o processo arquivado em 04/10/2016.

Nesse contexto, revela-se
inócua
a sentença proferida em 2023, uma vez que inviável o uso do instituto de chamamento do feito à ordem como sucedâneo recurso, assim como em razão da matéria já estar acobertada pelos efeitos da coisa julgada.

Conforme disposto no artigo 502 do Código de Processo Civil (CPC), a
“coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão judicial que não admite mais recurso”
. Portanto, uma vez que operado o instrumento, é inviável o reexame da matéria em nova sentença, sob pena de gerar profunda insegurança jurídica, vejamos:

A constituição refere que a lei não prejudicará a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF). Ao dizê-lo, expressamente se optou por densificar princípio constitucional da segurança jurídica mediante a instituição de uma regra de proteção à coisa julgada. Por expressa disposição constitucional, portanto, a coisa julgada integra o núcleo duro do direito fundamental à segurança jurídica no processo. Isso significa basicamente que a coisa julgada - entendida como “autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, art. 502 - constitui uma clara opção da Constituição brasileira a favor da estabilidade das situações jurídicas em detrimento da possibilidade de infindáveis discussões e rediscussões dos problemas em busca de uma decisão supostamente mais justa do litígio. (MARINONI, Luiz; MITIDIERO, Daniel; ARENHART, Sérgio. 14. Coisa Julgada In: MARINONI, Luiz; MITIDIERO, Daniel; ARENHART, Sérgio.Curso de Processo Civil: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2021).

Diante desse cenário, entendo que houve erro processual na reabertura da demanda em 2021, visto que a sentença proferida em 2016
já havia transitado em julgado,
operando os efeitos da coisa julgada. Assim, a sentença proferida em 2023, que ampliou os efeitos condenatórios, deve ser anulada, mantendo-se
incólume
a sentença que homologou o acordo e extinguiu o processo com resolução de mérito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
E.G.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença de primeiro grau constante no ID n° 6645012
e restabelecer a validade da sentença proferida em 20/08/2016, que homologou o acordo e extinguiu o processo com resolução de mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar